Tribunal: TJDFT
Processo: 0711723-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Os devedores alegam excesso de execução, ao argumento de que estão sendo cobrados valores pagos anteriormente e que, inclusive, haveria confissão da parte credora a esse respeito.

2. Todavia, ressai dos autos que as parcelas quitadas sequer foram objeto de pedido na ação monitória que ensejou o presente cumprimento de sentença, consoante afirmado pelos credores e não controvertido pelos devedores, aplicando-se o disposto no art. 374, III, do CPC (“não dependem de prova os fatos admitidos no processo como incontroverso”). Dito de outra forma, o título judicial formado reconheceu o aludido pagamento parcial, sendo claro que seriam devidos os valores efetivamente não quitados e as prestações vincendas não adimplidas (art. 323 do CPC). O cumprimento de sentença proposto não desbordou dessa determinação judicial, limitando-se os devedores a rediscutir tema já alcançado pela coisa julgada, em descompasso com os arts. 506, 507 e 508 do CPC.

3. Recurso conhecido e desprovido.